Tribunal: TCU
Processo: 005.466/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria a Anilson Ferreira Vaz, ex-servidor do Ministério da da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão de aposentadoria de Anilson Ferreira Vaz, ex-servidor do Ministério da Saúde; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar, excepcionalmente, o registro com ressalva do ato de aposentadoria de Anilson Ferreira Vaz; 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que faça uma análise estimativa, nos processos de aposentadoria, da recorrência de erros no cálculo do pedágio, avaliando a conveniência de realizar futura ação de controle nos sistemas da Administração responsáveis por esse cômputo.